Tribunal: STF
Processo: HC 226342
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE  641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.  



    3. No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena.



    4. Agravo regimental desprovido.